Tribunal: TJSP
Processo: 0015641-34.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Julgamento de recurso interposto contra decisão lançada na fase do cumprimento de sentença – Alegada ocorrência de omissão, contradição e obscuridade – Inexistência – Prequestionamento que não se justifica, haja vista que as regras normativas invocadas pela parte foram objeto de exame pela E. Turma Julgadora, tratando-se de dizer que a aplicação delas em nenhum momento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Julgamento de recurso interposto contra decisão lançada na fase do cumprimento de sentença – Alegada ocorrência de omissão, contradição e obscuridade – Inexistência – Prequestionamento que não se justifica, haja vista que as regras normativas invocadas pela parte foram objeto de exame pela E. Turma Julgadora, tratando-se de dizer que a aplicação delas em nenhum momento fere as regras constitucionais objeto de apropriação meramente retórica feita pelos Embargantes – Embargos de Declaração rejeitados, com advertência.